Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXPULSÃO ESCOLAR. ANULAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de sanção administrativa de expulsão escolar, posteriormente anulada em sede de mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de rediscussão da legitimidade passiva de entidade excluída do polo passivo por decisão já apreciada em agravo de instrumento, bem como a existência de dano moral indenizável em razão de expulsão escolar posteriormente anulada em mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva foi oportunamente impugnada por agravo de instrumento, cujo mérito foi apreciado pelo Tribunal, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação.
4. O reconhecimento judicial da ilegalidade do ato administrativo não enseja automaticamente o dever de indenizar, sendo indispensável a demonstração concomitante de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, em harmonia com os arts. 186 e 927 do CC.
5. A necessidade de ajuizamento de mandado de segurança para controle da legalidade do ato administrativo constitui exercício regular do direito fundamental de acesso à Justiça e não configura, por si só, dano moral indenizável em razão de procedência do pedido.
6. Suspensos tempestivamente os efeitos da sanção administrativa por decisão liminar, sem consolidação de consequências permanentes ou irreversíveis na esfera acadêmica ou pessoal, inexiste dano moral juridicamente relevante.
7. Admitida a conduta indevida que ensejou a instauração do procedimento disciplinar, a atuação administrativa insere-se no exercício regular do poder-dever de fiscalização, não se caracterizando arbitrariedade ou ilicitude nos seus desdobramentos iniciais.
8. Sentimentos subjetivos de angústia, frustração ou desconforto decorrentes da apuração administrativa e da necessidade de tutela jurisdicional não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, ausente repercussão anormal, intensa e duradoura.
9. Não configura violação à isonomia quando demonstradas diferenças relevantes entre as condutas imputadas a estudantes submetidos a sanções distintas, sendo inaplicável a exigência de tratamento idêntico a situações fáticas não equivalentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. CPC, art. 507, 1.015, inc. VII, 1.026, caput. CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0701971-49.2020.8.07.0020, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 18.02.2021.